Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a concessão de crédito é ato puramente discricionário, sendo que não há qualquer determinação legal no ordenamento jurídico brasileiro que obrigue as instituições financeiras a concederem crédito aos consumidores.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a ausência de comunicação prévia acerca da redução do limite do cartão de crédito configura uma afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, bem como ao princípio da boa-fé processual. Sustenta que a redução do limite de crédito sem prévio aviso e a impossibilidade de utilização do serviço, mesmo após a quitação integral do débito, lhe causaram constrangimento e abalo psicológico. Ressalta que não requereu o restabelecimento do crédito, mas tão somente a reparação dos danos extrapatrimoniais alegados.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 62247479. O réu/recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A contenda instaurada na fase recursal está restrita a delimitar se os atos praticados pelo recorrido são aptos a ensejar a indenização por danos morais ao recorrente.
8. Revela-se legítima a conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do cliente, reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, tendo em vista o dever que ostenta de mitigar a própria perda “duty to mitigate the own loss”. Contudo, qualquer alteração, ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com antecedência razoável, e com notificação por meio idôneo, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC. Dispõe o art. 10o, §1o, I, da Resolução No 96/2021 do Banco Central que a redução do limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, deve ser precedida de comunicação ao titular, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias... (Acórdão 1894447, 07102993820248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. A referida Resolução Bacen no 96/10 estabelece exceção, caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta. Senão vejamos: Art. 10, “§ 2o Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1o caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito. § 3o No caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2o, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução.”
10. Na hipótese sob análise, a redução do limite ocorreu em razão da inadimplência do recorrente, fato que é incontroverso nos autos. Outrossim, o recorrido havia notificado o consumidor sobre a redução de limite, conforme destacado no extrato da fatura dos cartões de crédito ID. 62239086 – Pág. 26, ID. 62239087 – Pág. 2 e ID. 62239088 – 26.
11. Portanto, concluo que não se configura qualquer falha na prestação de serviços do recorrido que possa justificar a reparação por danos extrapatrimoniais. Isso se deve ao fato de que o ele agiu no exercício regular de seu direito, em resposta à deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta.
V- DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.